Tribunal: TJBA
Processo: 8163759-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163759-20.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: NUTRICASH SERVICOS LTDA e outros Advogado(s):TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, SANDRO PIRES BATISTA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE REAJUSTE ANUAL. AUMENTO EXPRESSIVO E DESTOANTE DOS REAJUSTES ANTERIORES. INCREMENTO DE SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADO. FALHA NOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSAPARÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA RESCISÃO DO CONTRATO. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a abusividade de reajuste anual aplicado em contrato coletivo empresarial de seguro saúde e declarou indevida a multa rescisória exigida pela operadora após a rescisão contratual da contratante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusivo o reajuste impugnado; e (ii) saber se é devida a cobrança da multa rescisória pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reajuste aplicado no exercício de 2022/2023, no percentual de 52,47%, destoou significativamente dos índices pactuados nos anos anteriores e não foi acompanhado de documentação técnica que justificasse sua necessidade. 4. A ausência do extrato pormenorizado e de outros documentos demonstrativos do aumento de sinistralidade ou dos custos operacionais afronta os arts. 14 e 15 da RN nº 509/2022 da ANS e o dever de informação previsto no art. 6º, III e V, do CDC. 5. A jurisprudência é firme em admitir a possibilidade de controle judicial de reajustes abusivos nos contratos coletivos, mesmo que não sujeitos aos limites da ANS, exigindo-se transparência, proporcionalidade e justificativa técnica idônea, o que não se verificou no caso em apreço. 6. A ausência de tais elementos autoriza o reconhecimento de justa causa para rescisão contratual pela contratante, afastando a incidência da multa rescisória, ainda que prevista contratualmente. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8163759-20.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante BRADESCO SAUDE S/A e como Apelados NUTRICASH SERVICOS LTDA e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.